Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, CP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROVAS OU INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos que instruem os autos.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
3. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito.
4. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que o fato de o laudo concluir pela ausência de vestígios não afasta, por si só, a materialidade do crime de estupro (passível de ser consumado por atos diversos da conjunção carnal) ou coito anal, hipótese dos autos.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
7. Recurso conhecido e desprovido.